Tribunal: TJMT
Processo: 1023456-31.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023456-31.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADIA ROSANA VIDAL CARIANI - CPF: 497.672.670-34 (AGRAVANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anteriormente manejado contra decisão que deixou de conhecer recurso de apelação, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu cumprimento de sentença por inexistência de perda remuneratória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na decisão monocrática ao não conhecer da apelação por ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se o agravo interno é meio idôneo para suprir a deficiência recursal originária.

III. Razões de decidir

3. O não conhecimento do recurso configura juízo negativo de admissibilidade, inexistindo análise de mérito, o que afasta a alegação de confirmação implícita da sentença.

4. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, inciso III, do CPC, exige que a parte recorrente, ao interpor recurso de apelação, impugne de forma específica os fundamentos da sentença atacada, demonstrando efetiva discordância e apresentando argumentos ou contrapontos que sustentem sua irresignação.

5.

Na hipótese, a sentença fundamenta a extinção do cumprimento de sentença na inexistência de perda remuneratória, reconhecendo a recomposição salarial decorrente da reestruturação promovida pela Lei Municipal n.º 568/99. Todavia, as razões de apelação sustentam tese diversa, relacionada à data de criação do cargo e à incidência da Lei Federal n.° 8.880/94, matéria que não embasa o
decisum
recorrido.

6. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, que se baseou em reestruturação remuneratória decorrente de lei municipal, evidencia deficiência formal do recurso.

7. A inovação argumentativa no agravo regimental não supre vício intrínseco da apelação, aferido no momento de sua interposição.

8.

O entendimento do STF, STJ e TJMT é no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação à exigência formal prevista no art. 1.010, inciso III, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "

1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade. 2. O não conhecimento do recurso configura juízo de admissibilidade e não implica análise ou confirmação do mérito da decisão recorrida. 3. O agravo interno não se presta a suprir vícios estruturais de recurso anteriormente interposto".

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1861683/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; STF, RMS 39702/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 24.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1009572-34.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025; TJ-MT, AgInt 0002935-41.2015.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 29.05.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por NADIA ROSANA VIDAL CARIANI contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1023456-31.2023.811.0015, que não conheceu do Recurso de Apelação, nos seguintes termos (ID. 335185889):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por NADIA ROSANA VIDAL CARIANI contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1023456-31.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que extinguiu o cumprimento de sentença, por reconhecer a inexistência de perda remuneratória, nos seguintes termos (ID. 327789396):

“
Vistos etc.

Trata-se de
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP,
objetivando a percepção de EVENTUAL perda remuneratória ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV.

Decorrido o impulso processual, o Município de Sinop vem aos autos informando que
“o cargo púbico ocupado pela Requerente foi criado pela Lei nº 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999”.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito.

Em exame dos autos, constata-se que a parte Autora ingressou nos quadros da Administração Municipal no ano de 2000, no cargo de MÉDICA, conforme TERMO DE POSSE em ID. 129321238.

Pois bem.

Cinge-se a questão na verificação se é legítima a incorporação à remuneração da parte Requerente com relação à perda remuneratória de diferença no percentual decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

“Ab initio”
, cumpre ressaltar que a legislação que disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, não tem o condão,
“per se”
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita, porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Assim é, pois, pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do RE 561836 RN, entendeu que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

“a) recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b) comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c) inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores”.

Nesse caso, foi DETERMINADO a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça que colocou como perda remuneratória o percentual de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento), sendo este o LIMITE MÁXIMO.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Somente os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, nesse caso, se o servidor recebia até dia 30 de cada mês, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, eis que como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre um mês e outro. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

Este, todavia, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que o servidor não teve perdas salariais, não estando, portanto, abrangido pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94.

Vejamos entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no REsp 1101726/SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea a do permissivo constitucional. 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3.
Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ - REsp: 1101726 SP 2008/0240905-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/05/2009, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/08/2009) (grifo nosso)

Ainda que se considerasse tal perda no percentual, tal defasagem teria sido recomposta em decorrência dos reajustes concedidos pelas Leis Municipais nº 568/99, que concedeu a REESTRUTURAÇÃO na carreira dos servidores, senão vejamos entendimento do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 - LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV
. 2.
Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 3.
A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 4. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial. 5
. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.
6.
Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.
7. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00138978420158110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022) (grifo nosso)

Ante o julgado pelo STF, no RE nº 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1.
Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.
2. Recurso desprovido. (N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021) Recurso inominado. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Prestação continuada, de trato sucessivo. Prescrição que atinge as parcelas. Súmula nº 85 do STJ. Pensionista da antiga Fepasa. Pretensão de recálculo dos proventos e pensões, em razão da suposta não aplicação da lei nº 8.880/94, relativa à URV, com a correta aplicação dos índices ali previstos na forma do Dissídio Coletivo do TRT nº 157/94. Impossibilidade. Não comprovação do efetivo prejuízo. Pronunciamento do STJ no Resp. nº 1.101.726/SP ("SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Processo REsp 11017/26/SP 2008/0240905-0 . A relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Órgão Julgador TERCEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 13/05/2009 - Data da Publicação/ fonte DJE de 14/08/2009 (grifo nosso)

E de outros Tribunais Pátrios:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INIDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRTIVO, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1- Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido. Como a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284, do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca á alínea 'a' do permissivo constitucional, 2- De acordo com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do art. 22, inciso VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3-
Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4- Reajustes determinados por lei supervenientes à Lei 8.880/94, que não tem o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.
5- Recurso especial conhecido em parte e provido") - Ausência de comprovação de prejuízo - Sentença de improcedência da ação mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado dado à causa, com a observância da gratuidade judiciária. (TJ-SP - RI: 10135381720178260590 São Bernardo do Campo, Relator: Paulo Sérgio Mangerona, Data de Julgamento: 26/10/2018, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 26/10/2018) (grifo nosso)

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, vislumbra-se que com a edição de legislação do ente público municipal com a Lei n°568/99, reestruturando os seus quadros funcionais, apenas demonstra a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de “quantum debeatur”), situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública.

Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

“
Ex positis
”,
JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO de SENTENÇA,
ante a
INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

REMUNERATÓRIA,
e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3º, do CPC.

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o cargo de professora foi criado pela Lei Municipal n.° 2/83 e mantido pela Lei n.° 295/93, sendo certo que já existia quando do advento da Lei n.° 8.880/94 e, por isso, sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Apregoa, ademais, que não foi demonstrada a inexistência de reestruturação remuneratória da carreira, por não estarem presentes os pressupostos descritos nos incisos I e II, do § 1°, do artigo 169, do texto constitucional.

Por essas razões, requer “seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, cassando a decisão recorrida, e que seja homologada a perícia contábil que já atestou a defasagem aqui anunciada, sendo determinado o consequente retorno do feito ao Juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença, na fase em que se encontrava (antes de sua extinção), promovida a necessária atualização monetária” (ID. 327789400).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, suscita, preliminarmente, a prescrição quinquenal, asseverando que a orientação jurisprudencial é no sentido de que a contagem do prazo prescricional tem início a partir da primeira lei de reestruturação remuneratória da carreira que, no caso do município, ocorreu com a Lei n.° 568/99.

Justifica, no mérito, que a norma mencionada absorveu eventuais diferenças remuneratórias, extinguindo o alegado direito, afirmando que a perícia da contadoria é juridicamente irrelevante para a hipótese de cargo posterior à URV, pugnando pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 327789403).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 333410876).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Da análise do processado, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do recurso interposto, observa-se que a parte apelante não impugnou, em nenhum momento, as razões de decidir. E, isso porque, em suas razões, a servidora rebate a impugnação apresentada pelo Município de Sinop, MT, no sentido de que o cargo de Professora foi criado anteriormente à Lei n.° 8.880/94. Todavia, o juízo
a quo
extinguiu a execução por fundamentação diversa, não atacada no recurso, asseverando que a Lei n.° 568/99 promoveu a reestruturação remuneratória, implicando na hipótese de liquidação zero.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da
decisão
recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os
fundamentos
que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3. Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.”

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

No que tange majoração da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é não é conhecido ou não é provido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que a decisão monocrática, em verdade, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido, valendo-se dos fundamentos de que o cargo público não teve perdas salariais, acrescentando no
decisum
que
“Ainda que se considerasse tal perda no percentual, tal defasagem teria sido recomposta em decorrência dos reajustes concedidos pelas Leis Municipais (sic) nº 568/99, que concedeu a REESTRUTURAÇÃO na carreira dos servidores ...”
.

Sustenta que a decisão monocrática parte de premissa equivocada e chegou a conclusão errônea, pois a criação do cargo efetivamente se deu antes do informado na decisão, reiterando os argumentos apresentados no apelo no sentido de que o cargo de médica não foi criado pela Lei Municipal n.° 568/99, mas pela Lei Municipal n.° 295/93, ou seja, antes da Lei Federal n.° 8.880/94.

Argumenta que a essência da discussão é que o cargo da parte agravante foi criado antes da Lei da URV e, portanto, devida a reparação das perdas remuneratórias à servidora, ainda que tenha tomado posse no cargo somente no ano 2000.

Pontua, ademais, que o cargo foi mantido pela Lei n.° 568/99, sem, contudo, prever a recomposição salarial autorizada em razão da Lei Federal n.° 8.880/94, evidenciando que as perdas remuneratórias relativas aos cargos criados antes da conversão de moedas não foram contemplados pela Lei n.° 568/99, nem por qualquer outro diploma normativo.

Acrescenta a necessidade de aplicação do princípio da isonomia, asseverando que a orientação dos Tribunais Superiores e do próprio TJMT é no sentido de que caso o cargo tenha sido criado por lei anterior à URV, devida será a recomposição pecuniária.

Salienta, outrossim, que a perícia contábil realizada pela contadoria do juízo, não foi tecnicamente contestada, mostrando-se válida e irrefutável, bem como que a Lei Municipal de 1999 não promoveu reestruturação financeira dos cargos.

Consigna, ao final, que na essência o apelo contestou a decisão de primeiro grau, mantida pela Eminente Relatora, havendo nítida sintonia material entre o decidido e o teor da apelação.

Por essa razão, requer que (ID. 342990350):

“a)
a douta Desembargadora relatora,
em sede de
juízo de retratação, reforme a própria decisão e, em consequência, a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau
, com a aplicação ao caso, porque cabível à espécie, da
Súmula 568 do STJ
, incorporando seu entendimento ao que já se encontra pacificado nas Câmaras temáticas que compõem a estrutura do TJMT (inclusive a 2ª, integrada por Sua Excelência), e, assim sendo,
reconheça que o cargo de médico foi criado pela Lei nº 295/93
, portanto
antes da Lei Federal nº 8.880/94
. No caso de não exercer o juízo de retratação, que seja submetido o respeitável voto ao crivo do colegiado da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo para julgamento de mérito.

b) seja, dessa forma, recebido, conhecido e provido o presente agravo interno, tempestivamente interposto e embasado no disposto nos artigos 1.021 e 1.070, ambos do Código de Processo Civil;

c) com o provimento, seja homologada a competente perícia contábil que atestou a efetiva defasagem salarial da apelante/agravante,
NADIA ROSANA VIDAL CARIANI
.

d) já se tendo manifestado o Ministério Público, que afirmou não ter interesse processual no feito, após a decisão definitiva de mérito, sejam os autos encaminhados de volta ao primeiro grau para a efetivação da decisão órgão fracionário de segundo grau, devendo providenciar os procedimentos finais do cumprimento de sentença”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 356368374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por NADIA ROSANA VIDAL CARIANI contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1023456-31.2023.811.0015, que não conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que extinguiu o cumprimento da sentença, por reconhecer a inexistência de perda remuneratória (ID. 327789396).

Com a remessa dos autos à instância recursal, o recurso não foi conhecido, por não impugnar os fundamentos da sentença hostilizada (ID. 330811351).

Inconformada, a parte agravante, interpôs o presente agravo regimental, afirmando que o
decisum
parte de premissa equivocada, pugnando pelo juízo de retratação ou, alternativamente, a apreciação da matéria pelo colegiado.

De proêmio, impõe-se o esclarecimento de suas premissas fundamentais, cuja incompreensão tem conduzido a parte agravante a conclusões equivocadas acerca do conteúdo e alcance da decisão agravada.

A primeira se refere à distinção técnica entre o relatório e a fundamentação da decisão monocrática. Como cediço, a decisão judicial deve ser interpretada em sua integralidade, todavia, não se pode confundir a função meramente descritiva e contextualizada do relatório com o conteúdo decisório propriamente dito.

E, isso porque, o relatório se limita a expor, de forma objetiva, os antecedentes fáticos e processuais relevantes inclusive mediante a eventual transcrição de trechos da sentença, quando necessária à compreensão da controvérsia.

Nesse contexto, a transcrição da sentença no corpo do relatório, especialmente para evidenciar a ausência de impugnação específica, não se traduz em adoção de seus fundamentos, tampouco constitui razão de decidir. A alegação da parte agravante de que a Relatora teria “afirmado” ou “adotado” os fundamentos do juízo
a quo
revela interpretação dissociada da técnica processual, porquanto desconsidera a natureza informativa do relatório.

A segunda premissa diz respeito à distinção entre o não conhecimento do recurso e a confirmação da sentença. O não conhecimento implica juízo negativo de admissibilidade, o que significa que o recurso sequer ultrapassou a fase preliminar de análise, sendo juridicamente inexistente para fins de reapreciação da matéria.

Dessa forma, não há pronunciamento do órgão
ad quem
sobre o mérito da controvérsia, razão pela qual se mostra indevida a assertiva de que a decisão monocrática teria, “
na prática
”, ratificado ou confirmado a concussão do juízo de origem. Tal raciocínio incorre em evidente equívoco conceitual, pois confunde juízo de admissibilidade com juízo de mérito.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO INDÉBITO . ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART . 1.010, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1 .022 do CPC/2015.2.
Conforme precedentes da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, não caberia ao Tribunal de origem apreciar questão de ordem pública, porquanto não conhecida a Apelação, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC/2015
.3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, uma vez que a análise da afronta ao princípio da dialeticidade, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: Precedentes. 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1861683 RS 2019/0186422-6, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Com essas considerações, afasta-se, desse logo, as premissas equivocadas sustentadas pela parte agravante.

Quanto ao exame do núcleo da controvérsia, consoante exposto na decisão agravada, a parte recorrente tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, ou seja, deve expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão. Trata-se da expressão do princípio da dialeticidade, reflexo do princípio do contraditório e da necessidade de interação dialógica entre as partes e o julgador, positivado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, ao dispor que a apelação conterá
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

O dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, exigência de regularidade formal do recurso, decorre da própria composição do pleito recursal, não bastando o pedido de reforma ou revisão da decisão.

Sobre o Tema, Rogéria Dotti, na obra Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins, coordenada por Nelson Nery Júnior e Teresa Alvim, assim leciona:

“A violação à dialeticidade pode ocorrer de variáveis modos. O mais evidente é a ausência de fundamentação. Isso ocorre quando o recorrente não apresenta qualquer impugnação à decisão, limitando-se a repetir o que dissera na petição inicial ou na contestação. Nessas situações, por completa falta de interação entre o inconformismo e a decisão recorrida, não há como se admitir o recurso” (JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa; OLIVEIRA, Pedro. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018).

Ademais, revela notar que a regra da dialeticidade concretiza o princípio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo legal.

Sob esse enfoque, percebe-se da análise do processado que a parte agravante, ao interpor o recurso de apelação, apresentou tese jurídica dissociada das razões de decidir adotadas pelo juízo singular.

Conforme documentado nos autos e transcrito no relatório da decisão monocrática, a sentença não se fundamentou na data de criação do cargo público para afastar o direito pleiteado, ainda que tal tese tenha sido suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença. Ao contrário, a controvérsia foi solucionada a partir da análise, pelo juízo
a quo
, de recomposição remuneratória decorrente de reestruturação promovida pela Lei Municipal n.° 568/99.

Todavia, a parte recorrente insiste, tanto na apelação quanto no presente agravo interno, na tese de que o cargo de médico foi criado anteriormente à Lei Federal n.° 8.880/94 e que a data de ingresso da servidora na carreira é irrelevante para a análise da existência de perdas salariais decorrentes da conversão monetária.

Por não constituir fundamento da sentença recorrida, evidencia-se que ao suscitar tais argumentos como razões de apelo a parte agravante deixa de impugnar o efetivo suporte decisório, qual seja, a alegada recomposição decorrente da reestruturação funcional.

A dialeticidade recursal exige correspondência lógica entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida. Em termos silogísticos, se a sentença se fundamenta em determinada premissa (reestruturação remuneratória), o recurso deve infirmar essa mesma premissa. A a impugnação de fundamento diverso conduz, inevitavelmente, à inadmissibilidade do apelo.

Nesse cenário, a própria insistência da parte agravante, inclusive no pedido final do agravo interno, em ver reconhecida a criação

do cargo pela Lei Municipal n.º 294/93, ou diplomas anteriores, reforça a desconexão entre as razões recursais e o conteúdo da sentença.

Outro aspecto relevante reside na ausência de impugnação específica quanto ao fundamento central da sentença. O magistrado de origem, repito, não estabeleceu controvérsia sobre a data de criação do cargo, mas sim sobre eventual recomposição remuneratória decorrente da reestruturação promovida pela Lei Municipal n.º 568/99.

A parte recorrente, no entanto, deixou de enfrentar tal argumento de forma direta e específica, limitando-se a sustentar que a referida lei não promoveu reestruturação financeira dos cargos, sem, contudo, desenvolver argumentação consistente apta a infirmar a conclusão judicial.

A simples alegação genérica, desacompanhada de enfrentamento técnico do raciocínio adotado na sentença, não satisfaz o requisito da dialeticidade.

Ademais, a invocação de perícia contábil não impugnada não supre a deficiência recursal. Isso porque a admissibilidade do recurso se aferra à impugnação dos fundamentos da decisão, e não à eventual suficiência probatória da tese sustentada.

Nesse sentido, a tentativa da parte agravante de, no agravo interno, introduzir argumentos relativos à perícia ou à inexistência de reestruturação financeira revela inovação argumentativa, que não tem o condão de sanar vício originário do recurso de apelação.

Outrossim, cumpre destacar que o agravo regimental não se presta à correção de vícios estruturais do recurso anteriormente interposto, na medida em que a ausência de dialeticidade recursal constitui vício intrínseco ao apelo, aferido no momento de sua interposição, não sendo possível que a parte, posteriormente, busque suprir tal deficiência mediante a apresentação de novos argumentos por meio do agravo interno.

Desse modo, considerando os fatos apresentados e a dinâmica processual, conclui-se que a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do apelo.

Nesse contexto, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que compete à parte recorrente, sob pena de não conhecimento de seu recurso, impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Confiram- se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1 .021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica a negativa de provimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II – O agravante reproduz as mesmas alegações já deduzidas no curso do feito e rejeitadas, inexistindo argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada. III – Agravo regimental improvido”.

(STF - RMS: 39702 DF, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1 .021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica a negativa de provimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II – O agravante reproduz as mesmas alegações já deduzidas no curso do feito e rejeitadas, inexistindo argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada. III – Agravo regimental improvido”.

(STF - RMS: 39702 DF, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1 .
No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2. Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório
. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo às mensalidades do curso de Biomedicina, confirmou liminar anteriormente deferida e condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial o princípio da dialeticidade, que exige impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

III . Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de rebater especificamente os fundamentos da decisão impugnada, permitindo o exercício do contraditório e a adequada fundamentação da decisão recursal.

4.
No caso concreto, a recorrente limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na contestação,

sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, o que caracteriza deficiência formal impeditiva do conhecimento do recurso
.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso
.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1 .010, II e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 572.196/BA, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016; TJ-MT, Apelação Cível 10273084820248110041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j . 21.01.2025”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10095723420248110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO . AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.010, III DO CPC . REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Não há como admitir recurso que não combata especificamente à decisão jurisdicional proferida
. Agravo Interno desprovido”.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0002935-41.2015 .8.11.0087, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026